Tribunal: TJDFT
Processo: 0709703-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro e manteve a constrição sobre o veículo. O apelante sustenta que adquiriu o veículo e que depende do bem para sua subsistência como motorista de aplicativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou ser terceiro de boa-fé e proprietário do veículo, de modo a afastar a constrição judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
4. O embargante não apresentou provas suficientes da tradição do bem, como contrato de compra e venda, recibo de pagamento ou qualquer outro documento que comprovasse a propriedade.
5. Os documentos juntados pela parte embargante não demonstram a aquisição do bem anterior à constrição judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da propriedade do veículo impede o reconhecimento da posse de boa-fé e a desconstituição da penhora.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1909916, 0747992-32.2019.8.07.0016, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024.